Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-95.2018.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800082-95.2018.8.14.0003
JUIZO RECORRENTE: MARIA JOCENILDA SENA DE ARAGAO SOUSA, ELIAN SOCORRO VINHOTE GAMA, MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ROSA CALDERARO, JESUILA INES DE CASTRO FONSECA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ALENQUER.
ARTIGO 62 DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR.
APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR.
APLICAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS 044/1997 E 047/1997. MUNICÍPIO DE ALENQUER. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AOS PROFESSORES. COMPROVAÇÃO DE OBTENÇÃO DA GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR.
POSSIBILIDADE. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.
As autoras/sentenciadas, professoras da rede pública municipal de Alenquer, comprovaram fazer jus
ao pagamento da gratificação de escolaridade, mediante obtenção da graduação de nível superior, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as leis municipais n°
044/1997 e 047/1997, legislação específica do município de Alenquer.

2. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do artigo 496, I do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito
Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença prolatada pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos de
Ação Ordinária de Cobrança de Adicional de Escolaridade
(proc. nº 0800082-95.2018.814.0003), ajuizada por
Maria Jocenilda Sena de Aragão Sousa,
Elian do Socorro Vinhote Gama, Maria do Carmo do Nascimento Rosa Calderaro
e por
Jesuila Ines de Castro Fonseca
, em face do
MUNICÍPIO DE ALENQUER,
que julgou procedente o pedido inicial, determinando ao ente municipal que proceda a inclusão do pagamento do adicional de escolaridade de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base das autoras, a partir do requerimento administrativo, com observância ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, fixando, ainda, a aplicação de juros e correção monetária e a condenação ao pagamento de honorário advocatícios, sendo o
quantum
arbitrado no momento de liquidação da sentença.

Pela análise da
petição inicial
, as autoras relatam que são servidoras públicas municipais, exercendo o cargo de professora no Município de Alenquer, conforme Portaria de nomeação e termo de posse, constante nos autos. Sustentam que em razão de terem concluído cursos de graduação possuem direito ao pagamento da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o seu vencimento base, com fundamento no artigo 27 da Lei Municipal n° 047/1997.

O
pedido liminar foi indeferido
, conforme decisão (id. 2776207).

O Município de Alenquer apresentou
contestação
nos autos,

pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais (id 2776215).

O Juízo
a quo
prolatou
Sentença
, julgando procedente o pedido inicial, determinando ao ente municipal que proceda a inclusão do pagamento do adicional de escolaridade de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base das autoras, com observância ao prazo prescricional quinquenal, limitando ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (id 2776217).

Ante a ausência de interposição de recurso voluntário pelo município requerido, o feito foi remetido para esta Corte de Justiça para fins de Remessa Necessária da Sentença de primeiro grau, conforme certidão (id 2776224).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público alegou a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda (id 2864727).

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a apreciação da remessa necessária.

Analisando os autos do processo, vê-se que nenhuma das partes interpôs Apelação em face da sentença, razão pela qual os autos subiram a esse Egrégio Tribunal de Justiça apenas para fins de Remessa Necessária, nos termos do art. 496 e ss. do CPC/15 e art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

No caso concreto, verifica-se que o objeto da ação consiste no pleito das servidoras públicas do município de Alenquer em perceber a gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre os seus vencimentos, considerando que exercem o cargo de professora na rede pública municipal, bem como por terem concluído as graduações em nível superior, conforme os documentos constantes nos autos.

Sobre a matéria em análise, vale destacar o disposto no artigo 62 da Lei n° 9.394/1996:

“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.”

Por sua vez, compete registrar a existência da Lei Municipal n° 044/1997, trata-se do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alenquer, sendo que o seu artigo 75 estabelece o pagamento do citado Adicional de Escolaridade pleiteado pela servidora, “
in verbis
”:

“Art. 75 -
O adicional de escolaridade
,
calculado sobre o vencimento base
, será devido nas seguintes proporções:

I –
na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário
.” (
grifei
)

Ademais, destaco que o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer, no caso a Lei Municipal n° 047/1997, no mesmo sentido, institui o pagamento da referida gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, consoante o disposto no artigo 27, senão vejamos:

“Art. 27 – Aos servidores em escolaridade de nível superior (3º grau)
fica assegurada a percepção de gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base
.” (
grifei
)

Dito isso, com base na legislação citada, o servidor público, comprovando preencher os requisitos legais, mediante a apresentação de certificado de conclusão do curso superior, faz jus a percepção da gratificação de escolaridade de 50% (cinquenta por cento)

Compulsando os autos verifico que todas as autoras comprovaram a conclusão nos respectivos cursos de graduações de nível superior, conforme os certificados de conclusão de curso, não se mostrando razoável a Administração Pública Municipal não efetuar o pagamento da gratificação de escolaridade pretendida pela servidora pública.

No caso vertente, observa-se que a autora Maria Jocenilda Sena de Aragão Sousa

concluiu seu curso de graduação de licenciatura em Biologia e Química
em março de 2016,
realizado na Universidade Federal do Oeste do Pará, conforme cópia do diploma (id 2776194).

Por sua vez, a autora Elian do Socorro Vinhote Gama concluiu seu curso de graduação de licenciatura em Licenciatura em História e Geografia em março de 2017, realizado na Universidade Federal do Oeste do Pará, anexando cópia do diploma (id 2776197).

A autora Maria do Carmo do Nascimento Rosa Calderaro concluiu seu curso de graduação de licenciatura em Letras em julho de 2017, realizado na Universidade Luterana do Brasil, conforme cópia do diploma (id 2776195).

A requerente Jesuila Ines de Castro Fonseca alega que, em março de 2016, concluiu seu curso de graduação de licenciatura em Pedagogia, realizado na Universidade Federal do Oeste do Pará, conforme cópia do diploma (id 2776199).

Portanto, conclui-se que o
adicional
de escolaridade é devido às autoras, professoras da rede pública municipal de Alenquer, posto que comprovaram o direito à percepção do referido
adicional
, através da conclusão dos cursos em grau de nível superior, estando preenchidos os requisitos da Lei n° 9.394/1996 e das Leis Municipais nº 044/1997 e n° 047/1997.

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes oriundos deste E. Tribunal de Justiça relacionados ao tema
relativo a percepção da gratificação de escolaridade com a comprovação da obtenção de licenciatura plena, senão vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. ACOLHIDA - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA - PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO. COMPROVADA A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI. DIREITO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1- No polo ativo desta ação figuram duas impetrantes já aposentadas, atraindo para o polo passivo o IGEPREV. Todavia, este Tribunal Pleno não tem competência para o julgamento de mandamus envolvendo a Autarquia Estadual. Logo, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao IGEPREV, com fundamento no art. 485, VI do CPC/2015 c/c art. 6º, §5º da Lei nº 12.016/2009, em consequência, excluindo-se do feito as impetrantes que já se encontram aposentadas;

2- Na ação de mandado de segurança que visa o recebimento de adicionais e gratificações incidentes sobre o vencimento de servidor público, por ser típica relação jurídica de trato sucessivo, não há que se falar em decadência do direito. Prejudicial de decadência rejeitada;

3- As impetrantes, professoras de nível médio, afirmam possuir direito líquido e certo à percepção da gratificação de escolaridade de 80%, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico único do Servidores Estaduais), pelo fato de terem concluído curso superior;

4- Este colegiado tem firmado entendimento no sentido de que o ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo;

5-
É entendimento deste Tribunal ser devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcancem a formação superior,
devendo ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10),
lei especial e específica do magistério
, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94), de modo que a gratificação seria devida nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%);

6- Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV. Rejeitada a prejudicial de decadência e, no mérito segurança parcialmente concedida.

(2018.02615653-12, 193.256, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2018-06-27, Publicado em 2018-07-06)

A Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). 1. PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO- CLASSE ESPECIAL, COM VÍNCULO TEMPORÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL. 2. PROFESSORA EFETIVA QUE JÁ PERCEBE GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA NOS MOLDES DO ARTIGO 33 DA LEI 7.442/10. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não há falar em decadência do direito de ajuizar o mandamus impetrado contra ato omisso, que envolve obrigação de trato sucessivo.

2. O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta do direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo.

3. Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade com a comprovação da obtenção de licenciatura plena, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação às impetrantes, professoras de nível médio que alcançaram nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal.

4. Segurança denegada à impetrante servidora efetiva, cujos comprovantes de pagamento comprovam o recebimento da gratificação pleiteada no percentual máximo previsto na Lei nº 7.442/10.

5. Segurança concedida às impetrantes Dulce Maria Fortuna de Nery, Maria Eunice Simões, Orideia Pinheiro Ramos e Silva e Raimunda do Socorro Mendes Amaral, e denegada à impetrante Maria de Nazaré Oliveira Santa Brígida. Decisão unânime.

(2017.04271572-62, 181.388, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-05)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e

CONFIRMO A SENTENÇA de primeiro grau
em todos os seus termos
quanto ao direito subjetivo das autoras/sentenciadas à percepção do adicional de escolaridade no patamar de R$ 50% (cinquenta por cento) sobre os seus vencimentos, a partir do requerimento administrativo, com observância ao limite de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2020